Tribunal: TJDFT
Processo: 0733188-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública. No cumprimento de sentença requerido por NADIA ALESSANDRO SANTOS DE BRITO em face do DISTRITO FEDERAL, o requerimento formulado pela exequente para fosse aplicada a Lei no 6.618/2020, que elevou o teto para pagamento mediante Requisição de Pequeno Valor – RPV para 20 (vinte) salários mínimos foi acolhido. O agravante alega, em síntese, que teto o de 20 salários mínimos para pagamento mediante RPV, fixado pela Lei no 6.618, de 19 de junho de 2020, não pode alcançar as execuções iniciadas na vigência da Lei n. 3.624, de 18/7/2005, que estabelecia o teto de 10 salários mínimos, porquanto deve prevalecer o limite fixado na lei em vigor na época da formação do título. Pede a atribuição de efeito suspensivo e a reforma da decisão impugnada. DECIDO. Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão (art. 1.019, I, do CPC). A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único). A decisão agravada tem o seguinte teor: “A autora renunciou ao crédito excedente para recebimento por meio de requisição de pequeno valor (ID 56922076). Após deferimento do pedido e remessa dos autos à contadoria, a autora requereu que fosse aplicada a Lei n° 6.618/2020, que aumentou o teto para pagamento mediante RPV para 20 (vinte) salários mínimos (ID 66052975). O réu, por sua vez, alega que a referida lei não pode alcançar execuções iniciadas na vigência da lei anterior que estabelecia o teto de 10 (dez) salários mínimos, pois, deve prevalecer o limite fixado na lei em vigor na época da formação do título. No entanto, nos termos do § 3o, artigo 47, da Resolução 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, e conforme princípio do tempus regit actum, a expedição da requisição deve observar a lei e o salário mínimo vigente no momento da prática do ato. Logo, no presente caso, tendo em vista que a requisição ainda não foi expedida deve ser aplicada a Lei n° 6.618/2020, razão pela qual defiro o pedido da autora. Preclusa essa decisão, retornem os autos à contadoria para elaboração dos cálculos nos termos da Lei no 6.618/2020, e após, expeça-se requisição de pequeno valor. “ Conforme já decidiu o Conselho Especial da egrégia Corte, as normas que versam sobre os parâmetros para satisfação das obrigações de pequeno valor possuem a natureza processual, de maneira que têm aplicabilidade imediata. A propósito, destaco o seguinte precedente: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. MODALIDADE DE PAGAMENTO. RPV. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. NORMA PROCESSUAL. APLICABILIDADE IMEDIATA. MOMENTO DA AFERIÇÃO. REQUISIÇÃO DO PAGAMENTO. LEI FEDERAL 12.153/2009 E LEI DISTRITAL 5.475/2015. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. MENOR COMPLEXIDADE. INAPLICABILIDADE. 1. O art. 100, § 3o, da Constituição Federal estabelece que a regra do precatório será afastada nas hipóteses de pagamentos de obrigações, definidas em lei, como de pequeno valor, os quais as Fazendas Públicas Federal, Estadual, Distrital ou Municipal devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado. No âmbito do Distrito Federal, em 18 de julho de 2005, foi editada a Lei distrital 3.624, a qual - ainda em vigor - dispõe, em seu art. 1o, que são consideradas como de pequeno valor as obrigações não superiores a dez salários mínimos. 2. As normas editadas pelas unidades da Federação para regulamentar os parâmetros das obrigações de pequeno valor revestem-se de natureza processual e, por isso, possuem aplicação imediata. Precedentes do Conselho Especial deste egrégio Tribunal. 3. Não há falar em aplicação das normas insculpidas na Lei federal 12.153/2009 e na Lei distrital 5.475/2015 às ações que, por sua natureza complexa, foram expressamente afastadas da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, como o mandado de segurança coletivo do qual decorre o título exequendo. 4. Recurso conhecido em parte e não provido.”(Acórdão 1091753, 20080020000134EXE, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 24/4/2018, publicado no DJE: 27/4/2018. Pág.: 60/61) Na hipótese em apreço, quando formado o título judicial objeto do cumprimento de sentença, vigorava a a Lei Distrital no 3.624/2005 que estabelecia o teto de 10 (dez) salários mínimos para a expedição de requisição de pequeno valor (RPV). A agravada pretende, então, que seja observada a Lei no 6.618/2020, que elevou o teto para 20 (vinte) salários mínimos. No entanto, verifica-se que a agravada abriu mão do crédito que excedia 10 (dez) salários mínimos, cujo ato unilateral de vontade foi homologado judicialmente. Ante o exposto, a fim propiciar melhor exame da questão controvertida, empresto efeito suspensivo ao agravo. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intimem-se, inclusive o agravado para apresentar resposta ao recurso. DESEMBARGADOR JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA